Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA no 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IRDR TEMA No 21. SOBRESTAMENTO. IMPERTINÊNCIA. SERVIDORA FILIADA AO SINDIRETA NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021, INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exequente agravada comprovou ser filiada ao SINDIRETA/DF à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante fichas financeiras anexadas aos autos, não havendo que se falar em sobrestamento do feito face o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21).

2. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir o índice de correção monetária incidente em razão do cômputo do IPCA-E sobre todo o período e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado.

3. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.